Tribunal: TJES
Processo: 5003488-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003488-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENIVALDO COSTA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: FERNANDO MOYSES RODRIGUES ANSELMO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENIVALDO COSTA DO NASCIMENTO
, contra r. decisão (ID n° 834836), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., que nos autos de
Ação Indenizatória
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
FERNANDO MOYSES RODRIGUES ANSELMO
, deixou de apreciar as alegações do agravante em sua impugnação à penhora, por entender que esta foi apresentada de forma intempestiva e em seguida, deferiu a adjudicação dos bens penhorados (24(vinte e quatro) sacas de café Conilon 7/8(sete/oito), safra 2014, com 61(sessenta e um) kg cada).

Em suas razões recursais (ID n° 834697), o agravante requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

No mérito, defende a tempestividade de sua impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que
“
a disponibilização da intimação para o agravante apresentar impugnação foi no dia 29/08/2018 (quarta-feira) sendo publicado em 30/08/2018 (quinta-feira), considerado o feriado no dia 07/09/2018 (Independência do Brasil), o prazo final para apresentação da impugnação seria no dia 21/09/2018 (sexta-feira)”.

Esclarece que
“
essa petição protocolada no dia 21/09/2018 foi enviada via fax já que o escritório do patrono do agravante é em Vitória, sendo enviado em seguida à original através de protocolo postal no dia 27/09 sendo recebida pelo cartório no dia 28/09”.

Argumenta que de acordo
“com a certidão anexa consta que o original recebido no dia 28/09 confere com o fax recebido no dia 24/09, no entanto, apesar da petição ter sido recebida por fax no cartório no dia 24/09 ela foi protocolada no 21/09/2018. Portanto a impugnação à penhora protocolada pelo agravante é tempestiva, de modo que a certidão de intempestividade está equivocada, pois não demonstra a realidade dos fatos”.

Alega que no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0006008-64.2014.8.08.0014, restou decidido pela impenhorabilidade de seu imóvel, por ser uma pequena propriedade rural, cultivada por mão de obra familiar, de modo que estende-se esta impenhorabilidade à sua produção agrícola.

Almeja a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Por fim, postula seu provimento,
“
para revogar a decisão que determinou a intempestividade da impugnação à penhora, bem como que seja analisado o mérito da impugnação à penhora protocolada pelo agravante para em seu mérito ser respeitado o decido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão do agravo de instrumento n ° 0006008-64.2014.8.08.0014 de impenhorabilidade das 24 sacas de café,. bem como se torne sem efeito a adjudicação das sacas de café”

Por meio da decisão constante no ID n° 850669, foi deferida a gratuidade da justiça, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID n° 921548, favorável ao desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES., 25 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ENIVALDO COSTA DO NASCIMENTO
,
contra r. decisão (ID n°
834836), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES.,
que nos autos de
Ação Indenizatória
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
FERNANDO MOYSES RODRIGUES ANSELMO
,
deixou de apreciar as alegações do agravante
em sua impugnação
à penhora
, por entender que esta foi apresentada de forma intempestiva
e em seguida, deferiu a adjudicação dos bens penhorados
(24(vinte e quatro) sacas de café Conilon 7/8(sete/oito), safra 2014, com 61(sessenta e um) kg cada).

Em suas razões recursais (ID n° 834697), o agravante
requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais.

No mérito, defende a tempestividade de sua impugnação,
afirmando que
“
a disponibilização da intimação para o agravante apresentar impugnação foi no dia 29/08/2018 (quarta-feira) sendo publicado em 30/08/2018 (quinta-feira), considerado o feriado no dia 07/09/2018 (Independência do Brasil), o prazo final para apresentação da impugnação seria no dia 21/09/2018 (sexta-feira)”.

Esclarece que
“
essa petição protocolada no dia 21/09/2018 foi enviada via fax já que o escritório do patrono do agravante é em Vitória, sendo enviado em seguida à original através de protocolo postal no dia 27/09 sendo recebida pelo cartório no dia 28/09”.

Argumenta que de acordo
“com a certidão anexa consta que o original recebido no dia 28/09 confere com o fax recebido no dia 24/09, no entanto, apesar da petição ter sido recebida por fax no cartório no dia 24/09 ela foi protocolada no 21/09/2018. Portanto a impugnação à penhora protocolada pelo agravante é tempestiva, de modo que a certidão de intempestividade está equivocada, pois não demonstra a realidade dos fatos”.

Alega
q
ue no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0006008-64.2014.8.08.0014, restou decidido pela impenhorabilidade de seu imóvel, por ser uma pequena propriedade rural cultivada por mão de obra familiar, de modo que estende esta impenhorabilidade a sua produção agrícola.

Almeja a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito,
postula
seu provimento,
“
para revogar a decisão que determinou a intempestividade da impugnação à penhora, bem como que seja analisado o mérito da impugnação à penhora protocolada pelo agravante para em seu mérito ser respeitado o decido pelo Egrégio Tribunal de Justiça no acórdão do agravo de instrumento n ° 0006008-64.2014.8.08.0014 de impenhorabilidade das 24 sacas de café, bem como se torne sem efeito a adjudicação das sacas de café”.

Por meio da decisão constante no ID n°
850669, foi deferida a gratuidade da justiça, bem como
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no ID n° 921548, favorável ao desprovimento do recurso.

Inicialmente destaco que
não vejo motivos para alterar
o
entendimento
esposado
na decisão liminar
ID n° 850669
,
que
in
deferiu o pedido de efeito
suspensivo
,

razão pela qual passo a expô-lo

perante este Órgão Colegiado.

O recorrente foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do recorrido.

O
recorrido, na busca da satisfação de seu crédito,
requereu a penhora de 24(vinte e quatro) sacas de café do recorrente,
sendo este devidamente intimado
por meio de despacho disponibilizado
no Diário de Justiça Eletrônico em 29.08.2018 e publicado em 30.08.2018.

Após apresentada a impugnação, o
julgador primevo
entendeu que
esta foi
feita
de forma intempestiva.

Analisando o documento constante no ID n°
83483
4
(fl. 461 dos autos de origem)
,
verifico que a serventia do Juízo de origem certificou o seguinte:

Certifico e dou fé que o original recebido em 28.09.2018, confere com o fax recebido em 24.09.2018, que foi substituído nos termos do 379, § 4° do Código de Normas.

Ocorre que, a
o realizar consulta no Sistema Unificado de Busca Processual deste Egrégio Tribunal,
constatei
que a petição
foi protocolada 21.09.2018,
via fax
e recebida no Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES., em 24.09.2018.

Ademais, embora o agravado alegue que
o agravante foi intimado acerca da penhora em 11.12.2017, o Juízo de
O
rigem,
no
despacho publicado em 30.08.2018
identificou que tal diligência não foi cumprida, razão pela qual determinou novamente a intimação, devendo esta ser considerada como termo inicial da impugnação.
A propósito, c
onfira-se
trecho
do aludido pronunciamento judicial
no que interessa
:

(...) 2.
Verifico ter sido realizado à f. 450 o Auto de Penhora e Depósito das "24 sacas de Café CONILON 7/8 safra 2014 com 61kg cada", havendo nos autos requerimento da parte exequente às ff. 442/443 de adjudicação dos bens móveis penhorados,
no entanto, o executado ainda não fora intimado da referida penhora, pelo que, intime-se o executado da penhora efetivada através do douto advogado (§1º do art. 841 do CPC);

3.Decorrido o prazo de impugnação, faça-se nova conclusão para apreciação da adjudicação, com urgência;

Assim, considerando que o despacho que determinou a intimação do executado/agravante foi publicado em 30.08.2018 e que no dia 07.09.2018 foi feriado da Independência do Brasil, verifico que o recorrente protocolou sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença, via
fax
, dentro dos 15 (quinze) dias úteis previsto em lei, que se encerrou em 21.09.2018.

Registre-se que o agravante também cumpriu o prazo de 05 (cinco) dias para protocolar a petição original, previsto no Art. 2º
da Lei 9.800/
19
99
1
.

Desta forma, deve o juízo de origem apreciar os argumentos apresentados pelo recorrente em sua petição de impugnação à penhora, principalmente a alegação de que esta Egrégia Câmara já decidiu pela impenhorabilidade de seu imóvel, por ser uma pequena propriedade rural cultivada por mão de obra familiar, de modo que estende-se a impenhorabilidade à sua produção agrícola (AI n° 0006008-64.2014.8.08.0014).

Considerando que o agravante logrou êxito em comprovar que apresentou impugnação à penhora dentro do prazo legal, bem como que pode vir a ser privado de sua pequena produção de café sem a devida análise de seus fundamentos em sua peça de resistência,
merece acolhimento a irresignação recursal do agravante.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a tempestividade da impugnação à penhora apresentada pelo agravante nos autos de referência, a fim de possibilitar a análise dos argumentos ali contidos pelo Juízo de Origem.

É como voto.

1
.
Permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados para a prática de atos processuais.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA APRESENTADA VIA FAX. TEMPESTIVA. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. C
onsiderando que
o despacho que determinou a intimação do executado/agravante foi publicado em 30.08.2018 e que no dia 07.09.2018 foi feriado da Independência do Brasil, verifico que o recorrente protocolou sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença, via
fax
, dentro dos 15 (quinze) dias úteis previsto em lei, que se encerrou em 21.09.2018.
Registre-se que
o agravante
também
cumpriu o prazo de
0
5 (cinco) dias para protocolar a petição original,
previsto no Art. 2º
da Lei 9.800/
19
99.

2. E
mbora o agravado alegue que
o agravante foi intimado acerca da penhora em 11.12.2017, o Juízo de
O
rigem,
no
despacho publicado em 30.08.2018
identificou que tal diligência não foi cumprida, razão pela qual determinou novamente a intimação, devendo esta ser considerada como termo inicial da impugnação.

3.
O
juízo
de origem
deve

apreciar os argumentos apresentados pelo recorrente em sua petição de impugnação à penhora, principalmente a alegação de que esta Egrégia Câmara já decidiu pela impenhorabilidade de seu imóvel, por ser uma pequena propriedade rural cultivada por mão de obra familiar, de modo que estende-se a impenhorabilidade à sua produção agrícola (AI n° 0006008-64.2014.8.08.0014).

4. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.